Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-67.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO BASICA TECNICA
Órgão julgador: RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO BASICA TECNICA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600407-67.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 15/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600407-67.2020.6.16.0206
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600407-67.2020.6.16.0206
que julgou procedente o item "c.3" da petição inicial para o fim de condenar o SINDIEDUTEC -
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a representada Clarice
Leriano Malentaqui ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
art. 29, §2º da Res. TSE 23.610/2019, indefiriu o item "c.1" da petição inicial, tendo em vista que o
link destacado como irregular não está mais disponível para consulta, conforme fundamentação
acima descrita e indefiriu, também, o item "c.2" da petição inicial, considerando que eventuais
novas violações à legislação eleitoral deverão ser objeto de ações judiciais próprias, sujeitando o
infrator às penas da lei. (Representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Sindiedutec- Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica
e Tecnológica do Estado do Paraná e Clarice Leriano Malentaqui, com fulcro no artigo 78, da Lei
Complementar n° 75/93, com fulcro no artigo 57-C, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.504/97, no artigo 29, §
1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 29, § 2°, da Resolução TSE n° 23.610/2019,
no artigo 57-C, § 2°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 96, da Lei n° 9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo
único, da Resolução TSE n°23.608/2019 vez que o SINDIEDUTEC, pessoa jurídica de direito privado,
veiculou propaganda eleitoral em sua página oficial na internet, bem como em sua página na rede
social Facebook e no Youtube, em favor de Clarice Leriano Malentaqui, candidata ao cargo de
vereadora pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em Sarandi/PR. Conteúdo dos posts: "candidaturas
municipais, o que o Sindiedutec tem a ver com isso? O que o Sindiedutec tem a ver com as
eleições municipais: segundo episódio, professora Cátia 50180 vereadora é pra lutar! Em defesa da
vida e das lutas sociais! PT"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO
BASICA TECNICA E TECNOLOGICA DO ESTADO DO
PARANA (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30231
616
08/04/2021 14:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.450

RECURSO ELEITORAL 0600407-67.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO BASICA TECNICA
E TECNOLOGICA DO ESTADO DO PARANA
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
NA
INTERNET.
SINDICATO.

CONDUTA
ILÍCITA.
PRÁTICA
RECONHECIDA. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO
LEGAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.A veiculação de propaganda eleitoral
negativa em site de pessoa jurídica
encontra óbice na legislação eleitoral, a
teor do art.57-C da Lei nº 9.504/97.
2.A fixação da multa, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
art.29, § 2º, da Resolução TSE n.º
23.610/2019, mínimo legal, atende aos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 30231616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814154929700000029426442
Número do documento: 21040814154929700000029426442

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores
da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná em face de sentença
proferida pelo Juízo da 206º Zona Eleitoral de Sarandi/PR (ID.22824466), que julgou
procedente a representação eleitoral e condenou o representado e a então candidata
Clarice Leriano Malentaqui ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada um, nos termos do art. 29, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões (ID.22824716), o recorrente sustenta que houve simples
apresentação de candidaturas e que buscou apenas informar a seus associados acerca
dos candidatos.
Alega ainda que não houve dano ao processo eleitoral, pois o material
encontra-se indisponível junto ao seu site.
Por fim, ressalta que a candidata não deve ser penalizada com a aplicação
de multa, por não possuir “
”.
conhecimento do modelo que foi aplicado
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID.22824866), pugnando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID.24144416) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 206º Zona Eleitoral
de Sarandi/PR julgou procedente a representação eleitoral e condenou o representado
e a então candidata Clarice Leriano Malentaqui ao pagamento de multa, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, nos termos do art. 29, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
Num. 30231616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814154929700000029426442
Número do documento: 21040814154929700000029426442

De fato, à análise dos autos é possível verificar que o recorrente realizou
postagem em seu site, com o seguinte conteúdo:

“Clarice Malentaqui é a Clarice da Associação e lançou sua candidatura à Câmara
de Vereadores em Sarandi pelo PT. Dentre suas propostas para o mandato estão a
cobrança por realização de concursos públicos para suprir a carência de
profissionais da área da Educação e Saúde Públicas, propor a reforma e ampliação
das escolas municipais e cobrar que o piso salarial seja para todos os professores
do município.”

O texto estava acompanhado de foto da candidata e dos dizeres “em
defesa da vida e das lutas sociais”, “PT” e “Clarice da Associação”. Confira-se:

A simples leitura do material postado no site do Sindicato deixa patente que
não houve simples apresentação de candidatura ou informação aos associados, mas
verdadeira propaganda eleitoral.
Sobre o tema, a Lei 9.504/1997 é clara ao proibir a veiculação, mesmo que
gratuita, de propaganda eleitoral na internet por pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos. Confira-se:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdo, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
Num. 30231616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814154929700000029426442
Número do documento: 21040814154929700000029426442

Quanto à alegada regularidade de atuação porque estaria a entidade
sindical sob amparo do princípio fundamental da liberdade de expressão, anoto que a
liberdade de expressão, bem sabido, é direito fundamental constitucionalmente
garantido e a que se deve reconhecer posição preferencial, visto que necessário à
preservação e qualificação da democracia. Mas, não se tratando de direito absoluto,
admite restrições desde que observados limites que aos princípios da legalidade,
legitimidade e proporcionalidade cabe traçar.
Friso que o reconhecimento da ilicitude da conduta levada a efeito pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do
Paraná decorre do fato de que foram ultrapassados os marcos fixados pelo legislador
ordinário para realização de propaganda eleitoral na internet.
Destaco que não há prova nos autos de que o espaço dado a candidatura
da representada também foi oportunizado a outros candidatos, em especial os de
orientações políticas distintas, o que reforça a conclusão da ocorrência de propaganda
eleitoral.
Anoto, ainda, que a postagem não se limitou a divulgar ciclos de debates,
havendo, inclusive, reprodução de proposta.
Outrossim, o fato das postagens terem sido retiradas, não afasta a
ocorrência do ilícito.
Ainda, não há que se falar em desconhecimento da candidata acerca da
veiculação da propaganda, posto que consta nos autos informação de que Clarice
Leriano Malentaqui reproduziu a propaganda eleitoral realizada pelo Sindicato em seu
perfil da rede social
. Confira-se:
Facebook

Num. 30231616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814154929700000029426442
Número do documento: 21040814154929700000029426442

Sobre o assunto, vejamos o artigo 40-B, parágrafo único, da Lei n°
9.504/97, o qual dispõe:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e
as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Assim sendo, trata-se de situação de clara violação ao disposto na Lei n°
9.504/97 e na Resolução TSE n° 23.610/2019, ensejando a aplicação de multa, nos
termos do artigo 57-C, § 2°, da Lei n° 9.504/97:

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 29, § 2°, da Resolução TSE n°
23.610/2019:

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, § 2º).

Em relação à fixação da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art.29, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019, tenho que atende os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que aplicada no mínimo legal.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Num. 30231616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814154929700000029426442
Número do documento: 21040814154929700000029426442

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600407-67.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
EDUCACAO BASICA TECNICA E TECNOLOGICA DO ESTADO DO PARANA - Advogado do
RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30231616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814154929700000029426442
Número do documento: 21040814154929700000029426442